Tribunal: TJPA
Processo: 0818554-75.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818554-75.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSUE COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA NA POLÍCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM JUÍZO. APELANTE APREENDIDO COM O MATERIAL UTILIZADO NO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP), a ser cumprida em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) insuficiência de provas à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas (policiais), reforçados pela palavra da vítima em sede policial. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito.

4. Apesar de a vítima não ter sido ouvida na fase judicial, ela relatou na polícia sobre a ação delitiva da qual foi alvo.

5. O depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem fé pública, eis que praticado por agente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, I.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Josué Costa da Silva
(nascido em
19/04/1987
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
12/06/2024
(doc. ID 21248199) pelo douto Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
o condenou
a uma pena final de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, inciso I, do CPB (
furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 21248110) que, no dia
28/09/2022
, por volta das 10h00min.,
o denunciado, agindo sozinho, com auxílio de um alicate, rompeu a corrente que, juntamente com um cadeado, prendia a bicicleta da vítima em frente ao seu local de trabalho
, na
Rua Municipalidade
, entre
Travessas Dom Pedro I
e
Soares Carneiro
, Bairro do Umarizal, nesta cidade, e subtraiu o veículo para si.

No dia e horário acima especificados, após chegar e prender sua bicicleta do outro lado da via pública onde situado o “Pet Shop” em que labora,
o ofendido ouviu sua colega alertar que um homem a estava levando, pelo que passou a persegui-lo e conseguiu recuperar seu pertence
.

Imediatamente, populares acionaram uma guarnição da Polícia Militar que transitava em viatura pelas cercanias e informaram sobre o crime e a
rota de fuga
do autor, diante do que, saíram à procura até abordarem e
deterem em flagrante o denunciado, na Rua São Pedro, ainda na posse do alicate
, sendo conduzido à delegacia.

Em
razões recursais
(doc. ID 21248209), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória à condenação
, tendo em vista que
a vítima não foi ouvida em juízo
e as testemunhas que foram ouvidas não presenciaram os fatos. Sustenta a
ausência de prova judicializada
, não podendo a condenação se basear unicamente no inquérito policial.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21248212), o digno representante ministerial sustenta que que deve ser
totalmente improvido o recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 22860219).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas. Ausência de prova judicializada. Vítima não ouvida em juízo. Testemunhas que não presenciaram os fatos.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §4º, inciso I, do CPB
(
furto qualificado
), a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
1 (dez) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de furto qualificado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 21248078), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 21248078), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21248078), pelo
Laudo nº 2022.01.000432-CCP
(doc. ID 21248168), pelo
Laudo nº 202.01.000431-CCP
(doc. ID 21248169), bem como pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

Apesar de a vítima não ter sido ouvida na fase judicial
, ela relatou na polícia sobre a ação delitiva da qual foi alvo, conforme consta em depoimento prestado em sede policial.

O ofendido, ao ser ouvido na
polícia
(doc. ID 21248078), declarou: “que trabalha na empresa creche Pet Shop localizado na Rua Municipalidade, nº 1548 entre Dom Pedro Primeiro e Soares Carneiro; Que o depoente vai para o trabalho em sua bicicleta e o estaciona do outro lado da rua amarrada com cadeado e corrente; Que enquanto está realizando suas atividades laborais observa a bicicleta, pois a loja tem a fachada de vidro;
Que sua colega de trabalho a senhora Camila alertou o depoente que um homem estava levando sua bicicleta; Que neste momento o depoente saiu correndo em direção ao homem; Que o depoente conseguiu detê-lo e recuperou sua bicicleta, mas o homem fugiu
; Que neste momento populares acionaram a guarnição da polícia militar para fazer uma buscar do indivíduo nas redondezas; Que o depoente retornou para a loja, mas logo foi acionado pela guarnição da polícia relatando que o suspeito do furto da bicicleta foi detido; Que o depoente então foi até o local, já na companhia de seu empregador o senhor Felipe e o homem estava detido pela guarnição na rua São Pedro;
Que o homem foi identificado por JOSUÉ COSTA DA SILVA, nascido 19/04/1987, filho de Naide Monteiro da Costa e José Freitas da Silva o qual foi encaminhado para a delegacia, juntamente com a vítima o senhor Bruno Ferreira Gomes; QUE sua bicicleta não foi apresentada nesta, em razão dela já ter sido recuperada pelo declarante
”.

O
Policial Militar Alexandre Augusto de Figueiredo dos Anjos
, em
juízo
(doc. ID 21248163), relatou: “que o tenente abordou o acusado e pediu apoio a sua viatura para conduzir o preso para a unidade policial, encontrando uma pessoa detida;
que a vítima estava no local e disse que uma mulher tinha visto o furto e que foi atrás do autor; que foram apreendidos a bicicleta, um alicate e a corrente que prendia a bicicleta que estava cortada
; que de lá foram para a Delegacia sem passar pelo local do furto”.

O
Policial Militar Tiago Oliveira de Sena Rosa
, em seu depoimento prestado em
juízo
(doc. ID 21248163), relatou “ter tomado conhecimento de que naquele dia a guarnição do Tenente Eliaquim passou pela rua Municipalidade e presenciou pessoas correndo atrás do acusado e o deteve, no entanto, como já estava largando serviço, acionou a viatura do declarante para conduzir o detido até a Unidade Policial; que no local encontrou o denunciado já detido, o qual confessou o fato, além da vítima, sabendo por ela que a bicicleta fora furtada das proximidades de seu local de trabalho, após o cadeado da corrente que a prendia ter sido arrombado; que não lembra se o cadeado e a corrente foram apreendidos”.

O
réu Josué Costa da Silva
, ao ser interrogado perante a autoridade policial, naquela oportunidade,
confessou a autoria do crime
, relatando ele que naquele dia estava a caminho para realizar uma obra, localizada na Doca, quando transitava pela Trav. Municipalidade, viu a bicicleta presa por uma corrente a uma grade residencial, quando decidiu furtá-la, como estava de posse de uma alicate de corte, decidiu utilizá-lo para cortar a corrente que prendia a bicicleta, após cortar a tal corrente, o depoente então evadiu-se do local usando a mesma, porém foi perseguido pelo proprietário que aqui soube chamar-se Bruno Ferreira Gomes, para o qual foi devolvida a bicicleta, afastava-se do local quando foi abordado e preso por policiais militares que efetuaram sua prisão e conduziram para esta seccional, que pretendia furtar a bicicleta para usá-la para conduzir-se para o seu trabalho, que os mesmos pegaram a carteira porta-cédulas o valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), referente ao pagamento salarial, contudo afirma que, ao ser abordado pela vítima e uma guarnição militar, os mesmos pegaram sua carteira e seus outros objetos, e quando esses foram apresentados nesta seccional, já por outra guarnição militar, que não foi a que de fato tinha lhe prendido, o dinheiro já não estava mais (...).

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que o
depoimento de agentes policiais
que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que,
a tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu, tendo o apelante sido surpreendido na posse do material utilizado para romper o obstáculo (furtar a bicicleta)
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025